Tribunal: TJBA
Processo: 8031237-49.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8031237-49.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER

APELADO: JAIME DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
CRISTINE EMILY SANTOS NASCIMENTO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TEMA 1.061/STJ. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SÚMULA 479/STJ. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática proferida em apelação cível que manteve integralmente a sentença de primeiro grau, a qual declarou a nulidade de contrato de empréstimo consignado e condenou a instituição financeira ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de danos morais, bem como à restituição dos valores indevidamente descontados.

2. A agravante sustenta a impossibilidade de julgamento monocrático, afirmando que o caso não se enquadra na hipótese de contratação não comprovada, alegando ter juntado provas suficientes da regularidade da contratação e da disponibilização do crédito.

3. Aduz que inexistiu vício de consentimento, afirmando que o consumidor teria se arrependido do negócio, e pugna pela reforma da decisão.

4. O agravado apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção do decisum.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. Há três questões em discussão: (i) saber se era cabível o julgamento monocrático da apelação; (ii) saber se a instituição financeira comprovou a autenticidade da assinatura impugnada no contrato de empréstimo consignado; (iii) saber se são devidas a restituição em dobro dos valores descontados e a indenização por danos morais no valor fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. O agravo interno preenche os pressupostos de admissibilidade e deve ser conhecido.

7. Quanto ao mérito, a controvérsia central reside na impugnação da autenticidade da assinatura constante do contrato bancário. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.846.649/MA, sob o Tema 1.061, firmou a tese de que, impugnada a assinatura pelo consumidor, incumbe à instituição financeira o ônus de provar sua autenticidade, nos termos dos arts. 6º, 368 e 429, II, do CPC .

8. No caso, embora tenha sido juntado suposto contrato, a parte autora afirmou não reconhecer a assinatura aposta no documento, incumbindo à ré comprovar sua autenticidade, inclusive mediante perícia grafotécnica, providência não requerida, tendo a instituição consignado a desnecessidade de produção de prova.

9. Diante da ausência de comprovação da regular contratação, impõe-se reconhecer a ilegalidade dos descontos realizados no benefício previdenciário do consumidor.

10. A responsabilidade das instituições financeiras, nas relações de consumo, é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, fundada na teoria do risco do empreendimento, somente se afastando mediante prova de inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, conforme § 3º do referido dispositivo.

11. A Súmula 479 do STJ estabelece que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, entendimento reafirmado no AgInt no AREsp 859.739/SP .

12. Reconhecida a nulidade do contrato, é devida a restituição dos valores indevidamente descontados. Nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito em dobro, salvo engano justificável.

13. A Corte Especial do STJ, no julgamento dos EAREsp 676.608/RS, fixou tese no sentido de que a restituição em dobro independe da demonstração de má-fé, sendo cabível quando a cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, com modulação parcial dos efeitos .

14. No caso concreto, a cobrança de parcelas oriundas de contrato não comprovadamente celebrado caracteriza conduta contrária à boa-fé objetiva, não se evidenciando engano justificável, razão pela qual se mantém a devolução em dobro.

15. Quanto ao dano moral, a falha na prestação do serviço, com descontos indevidos em benefício previdenciário, configura abalo que ultrapassa o mero dissabor, sendo prescindível prova específica do prejuízo, por decorrer do próprio ilícito.

16. Consideradas as circunstâncias do caso e os parâmetros adotados por este Tribunal em hipóteses análogas, o valor de R$ 8.000,00 mostra-se adequado e suficiente à reparação do dano e à inibição de condutas semelhantes.

18. Inexistindo ilegalidade ou desacerto na decisão monocrática, impõe-se sua manutenção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

19. Agravo interno conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “Impugnada a autenticidade da assinatura em contrato bancário, incumbe à instituição financeira comprovar sua veracidade, nos termos do Tema 1.061 do STJ; não o fazendo, responde objetivamente pelos danos decorrentes de fraude, sendo devida a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, quando configurada conduta contrária à boa-fé objetiva, bem como indenização por dano moral fixada em valor razoável e proporcional”.

Dispositivos relevantes citados

Código de Defesa do Consumidor, arts. 14 e 42, parágrafo único.

Código Civil, art. 927.

Código de Processo Civil, arts. 368, 373, I e II, 429, II.

Jurisprudência relevante citada

STJ, Tema 1.061 (REsp 1.846.649/MA).

STJ, AgInt no AREsp 859.739/SP.

STJ, Súmula 479.

STJ, EAREsp 676.608/RS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo Interno
na Apelação
nº 8031237-49.2023.8.05.0080
, figurando como agravante
CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

e agravado

JAIME DE OLIVEIRA
,

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível, à unanimidade,
negar provimento ao Agravo Interno
, nos termos do voto condutor.

Salvador, .